Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602251-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0602251-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIA ROMANA MORETTO BIANCO - ELEICAO
2022 MARIA ROMANA MORETTO BIANCO DEPUTADO ESTADUAL- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA ROMANA MORETTO BIANCO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
MARIA ROMANA MORETTO BIANCO (REQUERENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725590
22/09/2023
06:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.519

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602251-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA ROMANA MORETTO BIANCO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
REQUERENTE: MARIA ROMANA MORETTO BIANCO
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO
D E B E N S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. LOCAÇÃO NÃO
C O M P R O V A D A . D I V E R G Ê N C I A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
F I N A L .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
Num. 43725590 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

2. A ausência de comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida
em que não se pode aferir a origem do
recurso. Precedentes desta Corte.

3 . T e n d o a s i r r e g u l a r i d a d e s e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite–se a
superação mediante a aposição de
ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARIA
ROMANA MORETTO BIANCO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380323).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de
irregularidades (id. 43625683).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou prestação de contas
retificadora nos ids nº 43630311 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43644625).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
Num. 43725590 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43653958).

Verificado novo apontamento feito pelo órgão técnico em seu parecer
conclusivo, houve nova intimação para a prestadora de contas se manifestar (id.
43662131), a qual requereu dilação de prazo (id. 43671973) e posteriormente acostou
aos autos nova documentação ( id’s. 43674453 e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 53.500,00, sendo R$
50.000,00 provenientes de recursos financeiros de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e R$ 3.500,00 de doação estimável em dinheiro realizada por pessoa
física de recursos privados.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 256 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Recebimento de recursos de origem não identificada (item 5); e

ii) Divergências entre as despesas constantes da prestação de contas
parcial e final (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Recebimento de recursos de origem não identificada (item 5).

Constou do parecer conclusivo que os seguintes recursos estimáveis em
dinheiro apresentaram divergências quanto aos dados de seu doador na prestação de
Num. 43725590 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

contas em comento e na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme abaixo:

De acordo com a análise técnica, foi cedido veículo para utilização na
campanha, todavia não houve a devida comprovação de propriedade dos veículos em
questão.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nessa toada, conforme prevê a norma, imprescindível se faz comprovar a
titularidade do bem cedido de forma gratuita, com base em contrato de locação.

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
Num. 43725590 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILIT NCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Instada a se manifestar, a prestadora nada aduziu, apenas acostou aos autos
diversas documentações (id. 43674453 e seguintes) a fim de sanar a irregularidade
demonstrada, todavia, apesar de presente o contrato de locação (id. 43632283),
permanece a irregularidade na medida em que o documento de propriedade apresentado
(id. 43674453) não é atualizado, mas sim de 2019.

Neste aspecto, depreende-se que o documento apresentado não se faz
suficiente para sanar a irregularidade em comento, tendo em vista que decorrido muito
tempo da emissão deste e consequentemente não permite comprovação inequívoca da
propriedade do veículo quando cedido.

Assim consignou a jurisprudência sobre o tema:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ESTIMÁVEL. DOAÇÃO.
VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E
QUITAÇÃO DE DESPESAS SEM TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DECAMPANHA.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. SALDO DO FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS. NÃO PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO.

[...]

9. Quanto ao item "i" (doação de um veículo feita por Thiago Henrique Araújo de Oliveira,
cujo CRLV de fl. 68, emitido em abril de 2014, não demonstra a propriedade do automóvel
no momento da cessão para a campanha), a utilização de recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doação de veículo de pessoa física, sem comprovação da propriedade do
bem em relação ao doador, configura infração à norma do art. art. 19 da Resolução TSE nº
23.463/2015 ("Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso
dos bens, devem integrar seu patrimônio. No caso, não restou comprovada a propriedade
do doador em face da ausência de CRLV contemporâneo à sua cessão para a campanha,
em desacordo com a norma suso transcrita.

[...]
Num. 43725590 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

12. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 9105, Acórdão de , Relator(a) Des. ALCIDES SALDANHA
LIMA_1, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 111, Data 19/06/2018,
Página 03/04)

Dessa forma, mantenho a irregularidade consistente na ausência de
comprovação, no montante de R$ 3.500,00, o qual corresponde a 7% do total
movimentado em campanha, permitindo assim a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo
de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro
conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
Num. 43725590 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
Num. 43725590 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do bem cedido, não é possível aferir sua titularidade e, dessa forma, não é
possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha, estando
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada, devendo o valor
estipulado no contrato ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Portanto, determina-se também que a prestadora proceda a devolução ao
Num. 43725590 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

Tesouro Nacional a quantia de R$ 3.500 ao Tesouro Nacional, nos termos no art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

ii) Divergências entre as despesas constantes da prestação de contas
parcial e final (item 13).

O parecer conclusivo (id. 43644625) informou que foram detectadas
divergências entre as informações constantes da prestação de contas parcial e a final,
relativas à seguinte despesa:

Nessa toada, apontou o parecer técnico a existência do registro de uma
despesa de R$ 1.000,00 na prestação de contas parcial, mas, na prestação de contas
final, nada apresentou sobre o referido gasto.

Assim constou na prestação de contas parcial (id. 43098247):

Em sede de manifestação a candidata nada aduziu ou apresentou acerca da
referida irregularidade, mantendo-se assim a divergência.

Portanto, verifica-se que, embora remanescente a divergência, fato é que tal
discrepância é ínfima permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, visto que, a irregularidade no valor de R$ 1.000,00, que equivale a
1,86% do total da movimentação da campanha (R$ 53.500,00), possibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro, conforme entendimento acima exposto.

Há se concluir, assim, que as irregularidades das contas apresentadas nestes
autos não impedem a aprovação mediante a aposição de ressalvas, tendo em mira que
sua totalidade representam o percentual de 8,86%, permitindo a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser determinada apenas a devolução
de valores gastos de forma irregular no montante total de R$ 3.500,00 a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por MARIA ROMANA MORETTO BIANCO, candidata ao cargo de Deputada Estadual
pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 3.500,00 ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Num. 43725590 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde
já, a necessária observância, pel a candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602251-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARIA ROMANA MORETTO BIANCO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - REQUERENTE:
MARIA ROMANA MORETTO BIANCO - Advogados da REQUERENTE: HWIDGER LOURENCO
FERREIRA - PR44251, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725590 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206232771300000042684844
Número do documento: 23092206232771300000042684844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:21:26